Tribunal: STF
Processo: ARE 1284537
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 72, p. 18-19):
    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO PRATICADO NA MODALIDADE TENTADA (CÓDIGO PENAL, ART. 157, § 3°, PARTE FINAL, COMBINADO COM ART. 14, II). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DE AMBAS AS PARTES. 
    INCONFORMISMO DEFENSIVO. PRELIMINARES PROCESSUAIS. SUSCITADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. MUTATIO LIBELLI NÃO VERIFICADA. EXERCÍCIO, AO REVÉS, DA FACULDADE INSERIDA NO ART. 383, CAPUT, DO CPP. EMENDATIO LIBELLI. DEMANDADO QUE SE DEFENDE DOS FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL. ANIMUS NECANDI AFERÍVEL A PARTIR DA DESCRIÇÃO OBJETIVA DO EPISÓDIO CONTIDA NA DENÚNCIA. 
    AVENTADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU EVERSON DE SÁ. DESRESPEITO ÀS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DISPOSITIVO LEGAL QUE VEICULA MERAS RECOMENDAÇÕES. CONSTATAÇÃO, ADEMAIS, REAFIRMADA NO DEPOIMENTO DE UM DOS OFENDIDOS EM JUÍZO. 
    MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS NO CURSO DA PERSECUÇÃO PENAL QUE DEMONSTRAM A AUTORIA POR PARTE DE AMBOS OS ACUSADOS, UM DOS QUAIS PRESO APÓS EMPREENDER FUGA E O OUTRO IDENTIFICADO POR POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA. 
    DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. POSTULADO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESACOLHIMENTO. PARCELA DAS VITIMAS AMARRADA, VENDADA E AMORDAÇADA. GOLPE DESFERIDO NA CABEÇA DE UMA DELAS. CONJUNTURA QUE EXTRAPOLA AQUELA ABSTRATAMENTE PREVISTA NO TIPO PENAL. 
    SEGUNDA FASE. REQUESTADA SUPRESSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "H", DO DIPLOMA REPRESSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CRIANÇA QUE PRESENCIOU OS FATOS E FOI SUBMETIDA AO MESMO TRATAMENTO DOS DEMAIS. RISCO À SUA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA CONSTATADO. 
    ETAPA DERRADEIRA. PRETENSA REDUÇÃO DA REPRIMENDA NO PATAMAR MÁXIMO EM DECORRÊNCIA DA TENTATIVA. IMPERTINÊNCIA. EXPRESSIVIDADE DO ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE UM TERÇO CORRETAMENTE APLICADA PELA MAGISTRADA. 
    RECLAMO DO MINISTÉRIO PUBLICO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA AO RÉU ALEXANDRE DE SÁ. CABIMENTO. DOCUMENTAÇÃO EXTRAÍDA DA PÁGINA DA INTERNET DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DEMONSTRA TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO CONDENATÓRIA ANTERIOR AO FATO ORA ANALISADO. INFORMAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS POR OCASIÃO DO OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS. VERACIDADE DOS DADOS CONSTATADA. 
    PRONUNCIAMENTO EM PARTE REFORMADO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O INTERPOSTO PELO ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 73, p. 13).
    No recurso extraordinário (eDOC 76, p. 25 - eDOC 77, p. 14), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos art. 5º, XLVI e LV, da Constituição Federal. Sustenta-se, em síntese, que: a) o reconhecimento dos acusados, realizado em sede policial, não foi submetido ao contraditório; b) a sentença condenatória violou o princípio da correlação ao alterar o enquadramento típico conferido aos fatos pela acusação; c) não foi apresentada fundamentação idônea a lastrear o agravamento da pena-base; d) as agravantes do art. 61, I e II, h, do CP, foram reconhecidas indevidamente.
    A Segunda Vice-Presidência do TJSC negou seguimento ao extraordinário por verificar a aplicação dos Temas 182 e 660 da Repercussão Geral, inadmitindo o apelo extremo, no mais com base nas Súmulas 282, 284 e 356 do STF (eDOC 78, 6-13).
    É o relatório. Decido. 
    1. De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:  
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)  
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)  
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).  
    Assim, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação dos Temas 182 e 660 da Repercussão Geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.
    2. De outra parte, quanto à irresignação remanescente, melhor sorte não assiste ao recorrente. 
    Com efeito, observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral na matéria por ele suscitada.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007), o que ocorre no presente caso.
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    3. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente